Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-75.2011.8.11.0096
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000612-75.2011.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando tratar-se de crédito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste
verificar a possibilidade de
extinção da execução fiscal com base no baixo valor do débito no momento do ajuizamento da ação, conforme a Resolução CNJ 547/2024, desconsiderando a atualização posterior do valor.

III. Razões de decidir:

3. A Resolução CNJ 547/2024 estabelece que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é o existente no momento do ajuizamento da ação, e não o saldo atualizado.

IV. Dispositivo e tese:

4
. Recurso desprovido. A extinção da execução fiscal foi corretamente fundamentada com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. O valor do débito deve ser considerado no momento do ajuizamento da execução fiscal para fins de extinção por ausência de interesse processual. 2. Execuções fiscais de baixo
valor podem
ser extintas quando não houver movimentação útil por mais de um ano ou não houver bens penhoráveis localizados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara
Única da Comarca de
Itaúba
–MT, que, nos autos da execução fiscal
ajuizada em desfavor de
Emilio
d
o Santo
Morelato
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3º, do Código de Processo Civil,
nos termos do
Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal
,
e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso, o apelante alega que a sentença foi equivocada, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada demonstra que o valor executado excede o limite de R$ 10.000,00, o que justifica a continuidade da execução fiscal. Sustenta, ainda, a impossibilidade de extinção de ofício pelo juízo das execuções fiscais de pequeno valor, conforme a Súmula 452 do STJ. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o processo prossiga até a satisfação integral do crédito tributário.

Sem
contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
E
s
tado de Mato Grosso
propôs Ação de Execução Fiscal em face de
Emilio Do Santo
Morelato
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de

R$ 9.373,99
(
nove mil trezentos e setenta e três reais e noventa e nove
c
ent
avos
)
.

Em
06
/10/
2011
,
foi proferido o despacho citatório (Id.
230293153
, pág.
09
).

No dia 25/04/2014,
Id
.

230293153
,
pág.
25,

foi realizada a penhora de 17 vacas cruzadas, marca ME, com idade superior a 36 meses, as quais estavam sob a posse do executado.

Em Id.
230293172
,

1
9
/0
4
/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para manifestar acerca do enquadramento da presente execução ao Tema 1.184,
aos termos da Resolução n.º 547/2024
,
e manifeste eventual interesse em utilizar o prazo de 90 dias para a localização de bens penhoráveis do devedor.

Decorrido o prazo para manifestação do Estado de Mato Grosso em 03/05/2024.

Após
,
o Juiz
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Em
Id. 230293177, o exequente opôs embargos de declaração em face da sentença, com o objetivo de sanar omissão do juízo
a quo.

O juízo de primeiro grau
conheceu
os embargos, porém os rejeitou, por não constatar qualquer omissão na sentença impugnada, mantendo, assim, a decisão proferida.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

A tese fixada já permite aferir os critérios utilizados pela Suprema Corte para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, tal como preconiza a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ no que se refere as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

A Resolução 547 foi editada pelo CNJ, em 22.02.2024, ratificando o posicionamento firmado pelo STF, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução,
à luz dos critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

Conforme o artigo 1º, § 1º da Resolução, define-se como "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, sendo possível a extinção de execuções em curso que estejam paradas há mais de um ano sem a citação do executado, ou que, mesmo após a citação, não tenham bens penhoráveis localizados.

Ainda que o exequente sustente que o saldo atualizado da execução fiscal seja de
R$
12
6
.
645
,
5
1
, a referida Resolução determina que o valor a ser considerado para a extinção de execuções fiscais de baixo valor é aquele existente no momento do ajuizamento, e não o saldo atualizado. Portanto, o valor da execução deve ser inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, afastando a possibilidade de prosseguimento com base no valor corrigido.

No caso em questão, além do valor
do débito
corresponder a
R$ 9.373,99
,

enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ,
o processo
se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação.

Portanto, afigura-se correta a
extinção
da
execução

fiscal
, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista que se trata de
execução

fiscal
de baixo valor, ajuizada sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse
processual.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024